Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007575-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), OSEIAS DA SILVA - CPF: 415.945.761-49 (AGRAVANTE), O. DA SILVA PECAS LTDA - CNPJ: 03.506.386/0001-04 (AGRAVANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), EL CAMINO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.190.355/0001-40 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação De Reconhecimento De Quebra Contratual
–
Tutela De Urgência
–
Protesto De Cheques
–
Sustação
–
Não comprovada contracautela
– Necessidade de dilação probatória

–

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
visando à imediata sustação de protestos.

II. Questão em discussão

2-
A controvérsia consiste em averiguar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de sustar os protestos lavrados com base em cheques entregues em pagamento de contrato verbal não cumprido.

III. Razões de decidir

3-
A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4- A falta de prova da formalização da sustação dos cheques, nos moldes do art. 36 da Lei n. 7.357/1985, compromete a alegação de indevido protesto, fragilizando o requisito da verossimilhança das alegações.

5- O pedido de urgência, por restringir o direito do credor, exige a apresentação de contracautela, conforme entendimento consolidado no Tema 902 do STJ.

6- A controvérsia sobre o contrato verbal e seus termos demanda instrução probatória, sendo prematuro afirmar, nesta fase, a existência de inadimplemento da contratada e a legitimidade da sustação dos títulos.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para sustação de protesto de cheque exige demonstração inequívoca da contraordem formal do título e da verossimilhança das alegações de inadimplemento contratual. 2. A falta de sustação formal nos termos do art. 36 da Lei n. 7.357/1985 impede a concessão de tutela que restrinja o direito do credor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei n. 7.357/1985, arts. 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.236/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2015, DJe 26.10.2015 (Tema 902).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007575-88.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Oseias da Silva
e
O. da Silva Peças Eireli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Quebra Contratual c/c Revogação de Protesto de Cheque e Indenização por Danos Morais n. 1025838-60.2024.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
El Camino Madeiras Ltda.
e
Sicredi Celeiro MT/PR.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sustação dos protestos de cheques emitidos.

Nas razões recursais, os Recorrentes afirmam que contrataram verbalmente com a empresa El Camino Madeiras Ltda a construção de chalés e salão de festas.

Alegam que pagaram parte do valor ajustado, mas não receberam o serviço contratado. Diante da quebra contratual, sustaram os cheques emitidos, os quais foram indevidamente protestados.

Pugnam pelo provimento do Recurso, a fim de suspender de plano os protestos realizados, com a expedição de Ofício ao Cartório do 2.º Ofício da Comarca de Sinop-MT.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 274647852).

Contraminuta no Id. 281239399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos principais que
Oseias da Silva
e
O. da Silva Peças EIRELI
ajuizaram Ação de Reconhecimento de Quebra Contratual cumulada com Revogação de Protesto de Cheque com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais em desfavor das empresas
El Camino Madeiras LTDA e Sicredi Celeiro do MT
.

Os autores sustentaram, na petição inicial, que contrataram verbalmente com a primeira requerida (El Camino Madeiras LTDA) a construção de duas edificações em madeira e alvenaria na propriedade situada na zona rural do Município de Sinop-MT, para fins de reunião familiar e posterior locação, totalizando o valor de R$ 681.500,00 (seiscentos e oitenta e um mil e quinhentos reais).

Segundo afirmam, ainda que parte do valor tenha sido quitada mediante entrega de cártulas de cheques, somente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em madeiras foram efetivamente entregues, não sendo iniciadas as obras contratadas.

Diante da inércia da contratada, os autores afirmaram ter solicitado a devolução dos cheques, sendo informados que estavam sob custódia da segunda requerida (Sicredi Celeiro do MT), razão pela qual proc
ederam à sustação de 29 (vinte e nove) títulos, no total de R$ 425.240,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta reais).

Todavia, alegaram que os cheques foram indevidamente protestados, ocasionando restrição de crédito à empresa autora e prejuízos financeiros e morais, o que ensejou o pedido de tutela de urgência para imediata sustação dos protestos e exclusão dos apontamentos.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a verossimilhança das alegações e a falta de prova da formal sustação dos cheques emitido.

Inconformados, os Agravantes sustentam que contrataram verbalmente com a empresa El Camino Madeiras Ltda a construção de chalés e salão de festas com pagamento do valor total de R$ 681.500,00 (seiscentos e oitenta e um mil e quinhentos reais).

Afirmam que pagaram R$ 256.260,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos e sessenta reais), porém foram entregues somente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em madeiras, sem que as obras fossem iniciadas.

Aduzem que, diante do descumprimento contratual, sustaram os cheques entregues como forma de pagamento, os quais foram posteriormente protestados, causando danos materiais e morais.

Alegam foi ignorado os documentos que comprovam a contratação verbal, como o pedido 005-24 e recibos em papel timbrado da empresa agravada, e que a sustação se deu por justo motivo.

A Cooperativa Sicredi apresentou contraminuta, na qual alegou que não integrou a relação contratual discutida, tendo atuado exclusivamente como custodiante dos títulos, inexistindo qualquer conduta ilícita, abusiva ou negligente por parte da instituição financeira.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, conforme os artigos 35 e 36 da Lei n. 7.357/85, a sustação do pagamento de cheque deve ser feita por meio escrito ou epistolar, com as razões motivadoras do ato, o que não foi comprovado pelos Agravantes.

Com efeito, não constato qualquer prova de que os Recorrentes tenham efetivado a contraordem na forma legalmente exigida, o que fragiliza a alegação de que os títulos foram indevidamente protestados.

Nesse sentido, o STJ no Tema 902 definiu que:
“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”
.

A propósito:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.” (REsp nº. 1340236/SP, 2ª Seção/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015) (sem destaques no original).

Ademais, a alegada contratação verbal da obra, embora minimamente delineada em pedido de compra em papel timbrado, carece de análise aprofundada das circunstâncias dos termos ajustados e do suposto inadimplemento contratual.

Em outros termos, neste momento processual, não há elementos que permitam concluir, com a segurança necessária, a veracidade das alegações, ou seja, é imprescindível o desenvolvimento da instrução probatória para a adequada verificação da legalidade ou ilegalidade da sustação dos cheques e dos protestos levados a efeito.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
mantenho a decisão objurgada e nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025